Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-17.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007237-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME - CNPJ: 08.737.375/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA. SUPRIMENTO DA NULIDADE. PENHORA ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá. Discute-se a validade da citação por edital e da penhora realizada antes da citação válida, bem como o suprimento da nulidade pelo comparecimento espontâneo da parte executada aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a nulidade da citação por edital, em razão da ausência de esgotamento das diligências para localização da executada, pode ser suprida pelo seu comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC; e (ii) se a ausência de poderes específicos conferidos ao advogado para recebimento de citação impede o reconhecimento do suprimento da nulidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 239, § 1º, do CPC prevê que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desse ato o prazo para defesa.

4. No caso concreto, restou comprovado o comparecimento espontâneo da executada, mediante a arguição de nulidade da citação e da penhora, configurando ciência inequívoca da demanda.

5. O princípio da instrumentalidade das formas e a regra da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 277 do CPC) afastam a necessidade de nova citação, ante a ausência de prejuízo à defesa.

6. A alegação de ausência de poderes específicos do patrono não obsta a convalidação da citação, considerando-se que a atuação em juízo presume-se autorizada para praticar todos os atos do processo, salvo restrição expressa.

7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação, quando atingida a finalidade do ato, qual seja, proporcionar ciência da ação e viabilizar o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O comparecimento espontâneo da parte executada aos autos supre a nulidade da citação por edital, desde que demonstrada a ciência inequívoca da demanda, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sendo irrelevante a ausência de poderes específicos do patrono para receber citação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Agroreflorestal Haraoui Ltda – ME contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 1007237-17.2025.8.11.0000, por meio da qual se rejeitaram Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante em face de anterior decisão que havia indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de instrumento manejado.

A Agravante, em suas razões, sustenta que a decisão ora agravada incorreu em manifesta omissão ao desconsiderar fato superveniente de relevante impacto jurídico, consubstanciado no pedido de nova citação da parte executada, formulado pelo próprio Município de Cuiabá nos autos da execução fiscal originária (processo nº 1049170-17.2020.8.11.0041), justamente no mesmo dia da prolação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Alega que tal requerimento, trazido aos autos por ocasião dos embargos declaratórios, evidencia o reconhecimento tácito, pelo próprio exequente, da nulidade da citação anteriormente efetivada, infirmando, assim, a premissa adotada pela decisão agravada de que o comparecimento espontâneo da executada supriria eventuais vícios citatórios.

Argumenta, ainda, que a rejeição dos embargos representa não apenas um error in procedendo, ao deixar de suprir omissão relevante nos moldes do artigo 1.022 do CPC, mas também um error in judicando, pois ignora as implicações jurídicas do fato superveniente, contrariando, assim, os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Com base nessas razões, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, para que sejam acolhidos os embargos anteriormente opostos e, em consequência, deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, requer a submissão do presente Agravo Interno ao colegiado, para que seja conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada.

Por sua vez, o Município agravado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada, asseverando que o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos supre a nulidade da citação, independentemente de outorga de poderes específicos ao patrono para tal finalidade, destacando, outrossim, a inexistência de prejuízo processual à agravante, uma vez evidenciada a ciência inequívoca da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame cinge-se à possibilidade de suprimento da nulidade da citação por edital em virtude do comparecimento espontâneo da parte executada, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como às consequências decorrentes da ausência de poderes específicos conferidos ao advogado para receber citação.

Inicialmente, é pacífico que a citação válida constitui pressuposto processual de existência e validade da relação jurídica processual, sendo condição indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Todavia, o próprio legislador excepcionou tal rigor ao prever, no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, que
“o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação ou embargos à execução”.

Em precedente análogo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou que o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos supre a ausência de citação, desde que demonstrada a ciência inequívoca da demanda.

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007840-61.2023.8.11.0000, o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira destacou que a finalidade precípua da citação — conferir ciência à parte acerca da existência da ação e viabilizar o exercício do direito de defesa — restou devidamente atendida com o comparecimento espontâneo do executado, não sendo exigível, por conseguinte, nova citação formal. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES OCORRIDO ANTES DE PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – DESBLOQEIO DO MONTANTE PENHORADO – OBRIGATORIEDADE – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – ARTIGO 239, DO CPC – TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO OU DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “É garantia constitucional, prevista no art. 5º, LIV, o direito de não ser privado de seus bens sem o devido processo legal, de tal sorte que a penhora realizada antes da citação válida do executado torna o ato eivado de nulidade por afronta às garantias constitucionais ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, ainda, ao princípio da menor onerosidade da execução, ante a perda da chance de indicação de bens à penhora. [...] (N.U 1011339-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)
Nos termos do §1º, do artigo 239, do CPC, o comparecimento espontâneo do devedor supra a nulidade da citação, iniciando-se, a partir dali, o termo “a quo” para apresentação de defesa.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. (N.U 1007840-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) (g.n)

No caso concreto, verifica-se que a agravante protocolizou petição nos autos, arguindo a nulidade da citação e da penhora, o que evidencia seu inequívoco conhecimento acerca da existência da demanda executiva e de seu objeto.

Destarte, restou atendida a finalidade essencial da citação, qual seja, proporcionar à parte ciência da ação e assegurar-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil) e da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief) obstam o reconhecimento de nulidade de atos processuais sem a comprovação de efetivo prejuízo.

Cumpre ressaltar, ainda, que a celeridade e a efetividade processual, enquanto valores de estatura constitucional, devem ser igualmente observados, não se podendo admitir a perpetuação de atos processuais em detrimento da funcionalidade da jurisdição.

Ainda que o agravado, por excesso de zelo, tenha requerido nova citação em momento posterior, tal providência não afasta o efeito convalidante decorrente do comparecimento espontâneo da parte executada, sendo irrelevante para infirmar a validade do suprimento já reconhecido judicialmente.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025